Tribunal: TJDFT
Processo: 0737263-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737263-50.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR JOSE ALECRIM DA SILVA APELADO: NELSON LEME DA COSTA D E C I S Ã O Apelação cível interposta por Odair José Alecrim da Silva contra a sentença de improcedência que manteve os efeitos da constrição judicial sobre o veículo Chrysler, Modelo 300C, Placa KHI 8559, nos autos do processo no: 0724546-79.2018.8.07.0001. O apelante não recolheu o preparo recursal, na medida em que não anexou o comprovante de pagamento no prazo assinalado (id 58004714). Intimado o apelante para novo recolhimento em dobro do preparo recursal (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o), sob pena de não conhecimento do recurso, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 59109435). Dessa forma, tendo em vista a ausência de comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, que é pressuposto recursal extrínseco, não conheço do apelo (Código de Processo Civil, artigo 932, inciso III, art. 1.007, c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). Intimem-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator